Tribunal: TJDFT
Processo: 0749546-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ENFERMEIRA. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR (NRAD/HRSAM). GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SÚMULA No 27 DA TUJ. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DEMONSTRADA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Atendidos os pressupostos recursais, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “determinar que o réu implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação, e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de março de 2023 até o ajuizamento da ação, mais as parcelas vencidas no curso do processo, em valores a serem corrigidos exclusivamente pela taxa Selic”.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos deduzidos na inicial sejam julgados improcedentes, ao argumento de que a autora/recorrida não preenche os requisitos legais para a percepção da GAB, porquanto não exerce atividades relacionadas à atenção básica de saúde de forma exclusiva.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55650667). A autora/recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Segundo o artigo 2o, I, da referida lei, é devida a GAB no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). Ainda, o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o, da mesma lei).
6. Sobre a temática, o Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
7. O conceito de atenção básica está previsto na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, nos seguintes termos: “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária”.
8. Na hipótese, a recorrida é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, enfermeira lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD/HRSAM, integrante da equipe multidisciplinar que presta atendimento no domicílio de pacientes assistidos pelo programa público de saúde e trabalha em atividades típicas das ações básicas de saúde, atendendo pacientes acamados (ID 55647745).
9. A Portaria no 963, de 27/05/2013, do Ministério da Saúde, conceitua atenção domiciliar como “nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde”, cujo objetivo é o de reorganizar o trabalho de equipes voltadas ao cuidado de pacientes domiciliares na atenção básica, ambulatorial, serviços de urgência e emergência e hospitalar, para fins de reduzir a demanda por atendimento hospitalar, ou sua internação, além de valorizar a autonomia do usuário e humanizar seu atendimento.
10. Ademais, o próprio ofício juntado pelo Distrito Federal consignou que a servidora faz jus à percepção da gratificação desde que esteja lotada em centro de saúde, posto de saúde urbano ou rural, posto de assistência médica ou unidade mista de saúde, a saber, aquela que atende tanto como centro de saúde quanto como hospital, e exerça atividades relacionadas às ações básicas de saúde com dedicação exclusiva (ID 55647753, pág. 13). Assim, fica evidente que, para fins de percepção da gratificação, mais importante que o local de lotação (Unidade Mista ou Hospital, como no caso dos autos) é o exercício da atividade de atenção básica.
11. E a unidade em que a autora está lotada, segundo o acervo probatório, desenvolve atividades de atenção primária básica através do atendimento de pacientes domiciliares. Nesse sentido, confira-se precedentes deste TJDFT: Acórdão no 1824103, Segunda Turma Recursal, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, DJE: 12/03/2024; Acórdão no 1698522, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, DJE: 18/05/2023; Acórdão no 1313884, Terceira Turma Recursal, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, DJE: 12/02/2021.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
13. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.